Tribunal: TJSP
Processo: 1091445-42.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Indeferimento da inicial ante o não recolhimento das custas – Não interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de extinção – Manutenção da sentença – Negado provimento.